Tribunal: TJMT
Processo: 1009330-21.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009330-21.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEX DA CRUZ CORDEIRO - CPF: 778.556.712-34 (ADVOGADO), ROSINEIA SOUZA DA COSTA - CPF: 044.887.511-05 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), ALEX DA CRUZ CORDEIRO - CPF: 778.556.712-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES E TORTURA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS QUE JUSTIFIQUEM A DECRETAÇÃO DO ÉDITO CONSTRITIVO CAUTELAR – DESCABIMENTO –
FUMUS COMISSI DELICTI
E DEMAIS REQUISITOS DA MEDIDA EXTREMA EVIDENCIADOS – REITERAÇÃO EM DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS –
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR – PACIENTE GESTANTE E MÃE DE FILHOS MENORES – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PLEITO NÃO SUBMETIDO AO CRIVO DO JUÍZO SINGULAR –
WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE REMANESCENTE, DENEGADO.

A custódia cautelar se justifica para fins de preservar a ordem pública quando as circunstâncias fáticas apresentadas – paciente reincidente, propensão à prática de atividades ilícitas e gravidade concreta dos ilícitos – revelam não só o alto grau de reprovabilidade da conduta, mas também da real periculosidade que ela oferece ao meio social.

Uma vez configurada as hipóteses previstas no artigo 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal, e a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

Não se conhece do pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, tendo em vista que a matéria deve, primeiro, ser submetida ao crivo prévio do Juízo singular, sob pena de supressão de instância, e, sobretudo, porque não visualizado de plano, indene de dúvidas, que a paciente preenche todos os requisitos necessários para o beneplácito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pelo Dr. Alex da Cruz Cordeiro, em benefício de
Rosineia Souza da Costa,
apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, em razão da homologação do flagrante e da conversão da prisão em preventiva.

De acordo com os termos da impetração, a paciente foi presa em suposta situação de flagrância, no dia 13.4.2023, pela prática, em tese, do crime de tráfico, e, após ser submetida à audiência de custódia, a autoridade judiciária negou o pedido de substituição da medida segregatória por prisão domiciliar e por medidas cautelares alternativas, e, consequentemente, converteu a prisão em preventiva.

O impetrante aduz que não se fazem presentes,
in casu
, os requisitos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente porque a autoridade impetrada baseou-se apenas em processos criminais em andamento.

Acrescenta que a paciente possui quatro filhos menores, os quais estão sob os cuidados da avó, que é pessoa idosa e doente, além do que a paciente está gestante “de três meses”, fazendo jus à prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, do Código de Processo Penal, além dos entendimentos firmados no âmbito do STF – HC 143641/SP.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse, de imediato, revogada a medida segregatória, ou substituída por prisão domiciliar, ou ainda, por medidas cautelares alternativas.

No mérito, espera ver concedida definitivamente a ordem,

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 166324665) e as informações judiciais foram prestadas, ocasião em que o magistrado singular confirma que a prisão em flagrante da paciente foi convertida em preventiva, no dia 14.3.2023, durante realização da audiência de custódia, e apenas ressalta que o inquérito policial ainda não concluído (Id. 167062660).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. João Batista de Almeida manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Paciente presa preventivamente pelo suposto cometimento dos crimes de tráfico e tortura – Impetra-se habeas corpus sustentando ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar. Aduz, também, que a Paciente encontra-se grávida, razão pela qual faz jus à prisão domiciliar – Liminar indeferida – Necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em conta a gravidade em concreto do crime e reiteração criminosa– Insuficiente e inadequada a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP – Prisão domiciliar – Prática de crime com violência – Pela denegação.”
(Id. 168426684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante já relatado, almeja-se na presente impetração manejada em benefício de
Rosineia Souza da Costa,
a revogação da prisão preventiva, aos argumentos, em síntese, de

que não se encontram presentes na hipótese em apreço nenhum dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, ou, alternativamente, que seja a medida extrema substituída pela prisão domiciliar, com fulcro no artigo 318 do Código de Processo Penal, ou ainda, por medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do mesmo
Codex.

Contudo, a ordem deve ser denegada.

Prefacialmente, convém mencionar que, recentemente, foi julgado outro
habeas corpus
que havia sido impetrado em benefício dessa mesma paciente, ocasião em que se discutiu a legalidade da prisão em flagrante, e, quanto ao pedido de substituição da prisão cautelar por prisão domiciliar, o pleito não foi conhecido.

Destaco o aresto:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E TORTURA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE – AUSÊNCIA DAS SITUAÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 302 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPERTINÊNCIA – PACIENTE FLAGRADA PORTANDO DROGAS EM SEDE POLICIAL – DELITO PERMANENTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 303 DO MESMO
CODEX
– SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR – PACIENTE GESTANTE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PLEITO NÃO SUBMETIDO AO CRIVO DO JUÍZO SINGULAR –
WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE REMANESCENTE, DENEGADO. Tendo em vista que a paciente, ao ser conduzida à sede policial para esclarecimentos sobre possíveis agressões contra um indivíduo, foi flagrada portando substância entorpecente, descabe falar em ausência das hipóteses previstas no artigo 302 do Código de Processo Penal, pois é de conhecimento pleno que o crime de tráfico de drogas é delito permanente, e, enquanto não cessar a permanência, o agente encontra-se em situação de flagrância, ensejando assim a efetivação de sua prisão, consoante inteligência do disposto no artigo 303 do mesmo
Codex.
Não se conhece do pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, tendo em vista que a matéria deve, primeiro, ser submetida ao crivo prévio do Juízo singular, sob pena de supressão de instância, e, sobretudo, porque não visualizado de plano, indene de dúvidas, que a paciente preenche todos os requisitos necessários para o beneplácito.”

(TJ/MT – HC n. 1008849-58.2023.8.11.0000 – 2o CCrim. – minha relatoria, julgado em 9.5.2023).

Quanto à prisão em flagrante, entendo pertinente ressaltar, novamente, que apesar de o impetrante trazer fatos diversos em sua inicial, o caderno investigativo aponta outra situação, pois conforme consta no boletim de ocorrência, devidamente amparado pelas declarações inquisitoriais dos investigadores de polícia civil, tem-se que:

“OS INVESTIGADORES DESTA DELEGACIA (LUIZ GUSTAVO, JOICIMAR, BARBOSA E JOAO KLEBERSON) FORAM INFORMADOS QUE HAVIA UM HOMEM NA BASE DA GUARDA MUNICIPAL DIZENDO QUE TERIA SEDO AGREDIDO POR MEMBROS DO COMANDO VERMELHO, DESTA FORMA, DILIGENCIAMOS ATE O LOCAL E EM CONVERSA COM A VITIMA A MESMA INFORMOU AOS INVESTIGADORES QUE FOI ATE A CASA DE ROSINEIA QUE É PRIMA DE SUA ESPOSA E LA DISCUTIU COM UM RAPAZ O QUAL NÃO SOUBE INFORMAR O NOME E TAMBÉM DISSE QUE ROSINEIA CHAMOU MEMBROS DO CAMANDO VERMELHO PARA LHE AGREDIR, E NESTA MANHA, A EQUIPE DE INVESTIGADORES DILIGENCIARAM ATE A RESIDENCIA DE ROSINEIA SENDO QUE ELA CONFIRMOU QUE HAVIA AGREDIDO IKARON DIANTE DESTE FATO CONDUZIMOS ROSINEIA ATE ESTA DELEGACIA E NO MOMENTO DA REVISTA PESSOAL FEITA PELA INVESTIGADORA GLACI FOI ENCONTRADO ESCONDIDO EM SUAS PARTE INTIMAS UMA PORÇÃO DE PASTA BASE DE COCAINA E OUTRA EMBALAGEM CONTENDO COCAINA, E ALEM DE VARIAS NOTAS DE DINHEIRO. E A VÍTIMA IKAROM AFIMAOU EM TODO MOMENTO QUE ROSINEIA É TRAFICANTE E BATIZADA NO COMANDO VERMELHO. E NO MOMENTO DA CONFECÇÃO DESTE BOLETIM DE OCORRÊNCIA FOI VERIFICADO QUE HAVIA UM MANDADO DE PRISAO EM ABERTO EM DESFAVOR DE IKARON GABRIEL RODRIGUES MACIEL JACINTO O QUAL FOI DEVIDAMENTE CUMPRIDO.”
(pdf, p. 31).

Como visto, os agentes estatais foram comunicados acerca do possível ilícito de agressões sofridas pela vítima e compareceram até o local informado, ocasião em que, em tese, a paciente teria confirmado os desentendimentos, diga-se assim, razão pela qual ela foi simplesmente conduzida com a vítima, à sede policial, para os procedimentos de praxe.

Posteriormente, já na sede policial, foi descoberto que ela portava drogas em suas partes íntimas, em tese, razão pela qual foi dada voz de prisão em flagrante.

Se o contexto fático até então narrado irá prevalecer, tal questão somente será possível de conclusão após o deslinde processual, cabendo lembrar que na via estreita do
habeas corpus
não há como se aprofundar em questões meritórias.

Diante desse contexto, entendo que encontra-se satisfatoriamente demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
, norte para a decretação da prisão preventiva.

Em relação aos demais requisitos da prisão cautelar, também não vejo, ao contrário do que diz o impetrante, que não se encontram presentes os demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Como ressaltado na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (pdf, pp. 46-52), verifica-se que a paciente, em tese, seria membro de organização criminosa, e de acordo com as investigações prévias, seria supostamente a responsável por uma “boca de fumo”, e inclusive teria ordenado a efetivação de um “salve” contra a vítima, e, se não bastasse ainda seria reincidente específica – ponto esse que torna inclusive inverídica a afirmação contida na impetração, de que a paciente ostenta apenas processos criminais em andamento contra si.

Reproduzo os termos da decisão hostilizada:

“(...)
Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade delitiva está comprovada nos autos, por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito, do Boletim de Ocorrência no. 2023.101564, do Auto de Apreensão, do Exame Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente e das imagens. Ao passo que os indícios de autoria, necessários nesta decisão, restaram demonstrados por meio das declarações do condutor Luiz Gustavo Peixoto Pinedo, da testemunha Joicimar da Silva Nascimento e da vítima Ikaron Gabriel Rodrigues Maciel. Portanto, presente o “fumus commissi delicti”.

(...)

No tocante ao “periculum libertatis”, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade dos crimes e a periculosidade da agente, delineadas nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando.

A uma, pela substância entorpecente apreendida, qual seja, 6,8 gramas de pasta base de cocaína.

A duas, pela natureza da pasta base de cocaína, droga altamente nociva à saúde pública.

A três, porque a conduzida seria membro da organização criminosa “Comando Vermelho”, sendo responsável por uma “biqueira”.

A quatro, porque a conduzida participou de um “salve” na vítima Ikaron Gabriel Rodrigues Maciel, ocorrido a mando da organização criminosa.

A cinco, para cessar a traficância de substância entorpecente da conduzida nesta urbe.

A seis, porque a conduzida é reincidente específica na forma da lei.

A sete, porque a conduzida deveria estar cumprimento pena no regime semiaberto nesta urbe.

A oito, porque em liberdade a conduzida encontrará estímulos para a prática de novas infrações criminosas.

(...)

Ademais, cumpre-me ressaltar que o crime apurado enquadra-se na hipótese do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal e a conduzida enquadra-se na hipótese do artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal.

Por fim, insta consignar que houve pedido de decretação da prisão preventiva pelo Ministério Público e não se mostra adequada e necessária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no caso versando, haja vista o alhures consignado. Portanto, presentes os requisitos legais, tenho por bem converter a prisão em flagrante em prisão preventiva.
(pdf, pp. 46-52).

Percebe-se da decisão hostilizada que este não é um fato isolado na vida da paciente, uma vez que ela já possui condenação anterior em seu desfavor, por delito de mesma natureza, e, ainda assim, mostrando desprezo com a condenação anterior, na qual deveria estar cumprindo a reprimenda, obedecendo as condições impostas ao regime semiaberto, ao que tudo indica, voltou a delinquir, se envolvendo novamente com a traficância, e, pior, ao menos em tese, verifica-se certo grau de gravidade dos fatos aqui noticiados, como dito anteriormente, visto que estaria inserida em contexto de organização criminosa e também participado do chamado “salve” contra a vítima.

Diante deste cenário, não vejo que a decisão que decretou a segregação do paciente seja desprovida de motivação, cabendo lembrar ao impetrante que a reiteração criminosa é fator preponderante, que autoriza a decretação da prisão cautelar, com vistas a garantir a ordem pública.

Nesse sentido:

“(...) 2. Apesar de a gravidade em abstrato do delito não justificar a constrição antecipada do réu, na hipótese, não há falar em falta de motivação idônea, uma vez que há fundado receio de reiteração delituosa, pois o paciente, cumprindo pena em regime aberto pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes, foi novamente flagrado pelo cometimento do mesmo delito, sendo que, na ocasião, foram apreendidos 15,05 g de cocaína, 60,59 g de crack e 21,30 g de maconha. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, o histórico criminal do réu é fundamento apto a demonstrar o risco de reiteração na prática criminosa e autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Ordem denegada.”
(STJ – HC 459512 SP 2018/0175434-3 – Sexta Turma – Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior – julgado em 7.2.2019).

Portanto, estando devidamente demonstrado que a prisão preventiva preenche os requisitos previstos no artigo 313, incisos I e II, e ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312, ambos do Código de Processo Penal, vejo que a necessidade do
carcer ad cautelam
está justificada.

Registro que também não procede a pretendida substituição da prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, incisos I e II, CPP), e devidamente demonstrado que ordem pública encontra-se ameaçada, as medidas alternativas à prisão, deixam automaticamente de ser suficientes.

Nesse sentido, destaco os julgados deste Tribunal:

“(...) 1) Inexiste constrangimento ilegal na prisão preventiva do beneficiário, porquanto, demonstrada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, mormente considerado o risco que representa à ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva, de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR e são irrelevantes as condições pessoais favoráveis que, por si só, não obstam a custódia cautelar. Demonstrado nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. (...).”
(TJ/MT – HC n. 1006564-68.2018.8.11.0000 – 3a CCrim. – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Julgado em 8.8.2018).

Por fim, quanto ao pedido de prisão domiciliar, lembrando que a questão já foi objeto de análise, recentemente, no âmbito do
habeas corpus
n. 1008849-58.2023.8.11.0000, ocasião em que o pleito não foi conhecido, ressalto que mesmo entendimento deve ser adotado no presente
writ,
isso porque apesar de o impetrante alegar que foi pleiteada a prisão domiciliar na audiência de custódia, revisitei o conteúdo da decisão, supra transcrita, e não consegui identificar em momento alguma a hipótese sustentada, cabendo lembrar ao impetrante que medidas cautelares alternativas são diferentes de prisão domiciliar.

Dessarte, tendo em vista que o pedido ainda nem sequer foi submetido ao crivo do Juízo singular, encontra-se inviável a análise prévia dessa Corte sobre a questão, sob pena de supressão de instância.

Apenas a título elucidativo, também frisei que, diante das reiterações delitivas da paciente, envolvimento com organização criminosa, em tese, além das demais peculiaridades apresentadas no caso, não me parece adequado valer-se da situação de gestante, ou da existência de filhos menores, como se fosse um trunfo, para alcançar a prisão domiciliar.

Pelo exposto, conheço em parte do
writ
manejado em benefício
Rosineia Souza da Costa
e, na parte conhecida,
denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023